Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-54.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003875-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M. F. M. C. - CPF: 094.882.211-27 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), ALINE VICTOR DE MATOS MENDONCA - CPF: 016.524.671-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRESA AÉREA – READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – ALTERAÇÃO DE VOO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em vício do julgado, por ausência de fundamentação, quando a sentença enfrenta devidamente as teses de defesa levantadas pela parte.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos moldes em que determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso/alteração injustificada do voo ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1003875-54.2020.8.11.0041, movida por M. F. M. C., representado por ALINE VICTOR DE MATOS MENDONCA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescidos dos consectários legais da dívida, além do pagamento a título de indenização de danos materiais para reembolso do valor de R$1.987,58 (um mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso, e das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 150570296).

Em suas razões, de Id. 150570298, a empresa recorrente pugna, preliminarmente, pela decretação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Quanto ao mérito, aventa excludente de responsabilidade, calcada na necessidade de alteração da malha aérea.

Sustenta que, ao contrário do que foi consignado na sentença, tomou todas as providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal, inclusive, o de avisar antecipadamente a apelada sobre a alteração do voo via e-mail, sendo que esta optou por realizar a remarcação. Esclarece que o voo escolhido sofreu nova alteração e, embora novamente informada com antecedência sobre os novos horários de voos, possuindo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, decidiu por comprar outras passagens aéreas.

Em seguida, refuta a ocorrência dos danos morais e contesta o
quantum
indenizatório aplicado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial. Sucessivamente, busca a minoração do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 150570302, pelo desprovimento do recurso.

O d. Procurador de Justiça, Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, em parecer de Id. 152342688 , opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a
preliminar de nulidade da decisão primeva
, por ausência de fundamentação, com a devida vênia, não merece acolhida.

Conquanto a recorrente sustente que “
as razões apresentadas em defesa por parte da AZUL sequer foram avaliadas e valoradas pelo Julgador do presente litígio”
, deixou de especificar quais argumentos seus deixaram de ser apreciados pelo julgador de origem.

Noutro giro, vê-se que a fundamentação foi desenvolvida de forma lógica e jurídica, julgando-se procedente o pleito exordial, ao entendimento de que a parte demandada não se desicumbiu do seu ônus em comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência das irregularidades arguidas na apelação. O que se observa é o inconformismo da recorrente em face do posicionamento adotado no julgado.

Logo, não há de se falar em afronta aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal, quando o
decisum
se pronuncia de forma clara e precisa sobre a questão controversa. Aliás, importante registrar que a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação.

Destarte, tendo o d. sentenciante enfrentado devidamente a questão
sub judice
, não vislumbro a ocorrência do defeito de ausência de fundamentação, pelo que REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO MÉRITO

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta abusiva decorrente de alteração unilateral na malha aérea e do voo, com modificação de horários dos trechos aéreos adquiridos pela autora/apelada, que teve seus voos alterados na data da viagem e itinerário programado.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a recorrida adquiriu as passagens aéreas da empresa recorrente, partindo de Cuiabá/MT para Porto Seguro/BA, e que a viagem foi marcada para o dia 28.12.2019, com horário previsto de saída às 02h15min e desembarque previsto inicialmente para 13h25min. Também evidenciado nos autos que, devido ao cancelamento do voo original, supostamente por necessidade de adequação da malha aérea, houve a modificação do itinerário e dos horários da viagem por duas vezes seguidas, sendo alterado o horário de chegada no destino para às 19h30min. Também não há dúvida de que a passageira comprou novas passagens aéreas, acarretando um ônus inesperado (R$1.987,58).

A tese de defesa é no sentido que o atraso aconteceu em decorrência de necessidade de adequação da malha aérea, que impossibilitou a decolagem no horário previsto e que a apelada teve ciência antecipada, razão pela qual sustenta ter agido no devido cumprimento do dever legal.

A narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrida amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa aérea/recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

E ainda, o artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece:

“Art. 231.
Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas
, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual,
sem prejuízo da responsabilidade civil.
” (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, como bem consignado na sentença, constata-se que, ao contrário do afirmado nas razões de recurso, embora a apelante sustente que houve alteração imprevista da malha aérea, fato que teria provocado a remarcação do horário, os fatos não vieram acompanhados de meios de prova.

Além do voo ter sido alterado sem qualquer justificativa, por duas vezes, também não foi prestada qualquer assistência à passageira, no sentido de encaixar ou realocar em outro voo sem custas, não deixando alternativa, senão adquirir outra passagem aérea (Id. 28648480), no valor de (R$ 1.987,58).

Portanto, o cancelamento reiterado de voo com alteração do horário de destino no lapso de tempo superior a 06 (seis) horas ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO
E BAGAGEM ENTREGUE APÓS TRÊS DIAS –
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. O dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desproporcional a dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.” (RAC nº 1000598-40.2017.8.11.0007 (PJE). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE CDC -
ATRASO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA –
PERDA CONEXÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se desincumbiu.
Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). [...]” (Ap 783/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – INTERVALO QUE SUPLANTOU 4 HORAS –
FALTA ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO [...]A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários, a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.
3 Ausente qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço
que, no presente caso, restou configurado.5.O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa.” (Ap 134792/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS
– DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. [...]” (Ap 772/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018) (grifo nosso)

No que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causará enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e em conformidade com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023